Tribunal: TJSP
Processo: 2020523-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
CITAÇÃO – Execução fiscal – Via postal - Validade - Inteligência do art. 8o, inciso I, da Lei no 6.830/80 – Desnecessidade de entrega pessoal da carta citatória ao executado – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Recurso não provido.

LEGITIMIDADE PASSIVA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Execução fiscal – IPTU- Exercício de 2013 – Município de Ilhabela – Alegada alienação do

Ementa:
CITAÇÃO – Execução fiscal – Via postal - Validade - Inteligência do art. 8o, inciso I, da Lei no 6.830/80 – Desnecessidade de entrega pessoal da carta citatória ao executado – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Recurso não provido.

LEGITIMIDADE PASSIVA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Execução fiscal – IPTU- Exercício de 2013 – Município de Ilhabela – Alegada alienação do imóvel antes da ocorrência do fato gerador – Transmissão da propriedade não comprovada – Art. 1.245, "caput" e § 1o do C. Civil – Inexistência de provas que afastem a condição de contribuinte do executado – Art. 34 do CTN – Inteligência da Súmula no 399 do STJ – Recurso não provido